Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700574-44.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HILMA DE JESUS SOARES DECISÃO Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo, em razão de decisão concessiva de tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito a tema que se tem multiplicado nos Juizados de Fazenda Pública do Distrito Federal e de intenso debate perante as Turmas Recursais, qual seja, retirada do dispositivo ESSURE, método anticontraceptivo. O pedido de tutela de urgência foi na origem deferido, porque reconhecido por sua Excelência a possibilidade de perfuração do aparelho reprodutor, bexiga, e outros órgãos, com possibilidade de comprometimento de risco da vida da paciente. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, situação extraordinária que recomenda a suspensão imediata do prazo para cumprimento da decisão. Situação essa que não se refere ao mérito da retirada do dispositivo ESSURE, porque são inúmeros os julgados da 3a Turma Recursal que reconhecem o direito da paciente à sua retirada, mas sim às questões atuais relacionadas com a Pandemia de Covid-19. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 92, de 29 de março de 2021, cujo teor é o seguinte: “Art. 1o Recomendar aos magistrados com atuação nas demandas envolvendo o direito à saúde no contexto pandêmico que, à luz da independência funcional que lhes é assegurada, observem as seguintes diretrizes: I – que as decisões judiciais proferidas atentem às consequências práticas que ensejarão, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942); II – que se reconheça a relevância do sistema e-NatJus e, sempre que possível, que ele seja utilizado previamente à decisão judicial, na medida em que representa instrumento de auxílio técnico para os magistrados com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde. Esse sistema é composto pelos NatJus estaduais e pelo NatJus nacional, este último disponibiliza durante 24 (vinte e quatro) horas e 7 (sete) dias por semana, o serviço de profissionais de saúde que avaliarão as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis, fornecerão o respaldo técnico necessário para a tomada de decisão, nos termos do Provimento no 84/2019 expedido pela Corregedoria Nacional de Justiça; III – que as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas; IV – que se evite, na medida do possível, a realização de intimações com a fixação de sanções pessoais, como a de multa e de prisão, dirigidas aos gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, assim como a imposição de multas processuais aos entes públicos e o bloqueio judicial de verbas públicas, notadamente nas situações em que haja elevada probabilidade de, em curto prazo, impossível cumprimento da obrigação contida na medida judicial, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas. Art. 2o Recomendar a todos os magistrados que não deixem de observar as disposições insculpidas nos arts. 1o a 5o da Recomendação CNJ no 66/2020.” No âmbito mundial, a Organização Mundial da Saúde – OMS decretou em 11 de março de 2020 situação de pandemia mundial em razão da COVID-19. Seguiram nos âmbitos nacional, estadual e distrital inúmeros normativos reconhecendo tal situação, como é de conhecimento de todos. É notório que, a partir de então, se instalou uma crise na área de saúde, decorrência da falta de leitos de enfermaria e de UTI, equipamentos médicos, medicamentos e profissionais da área de saúde, necessários para atendimento das vítimas da COVID-19. Também é de conhecimento público que os esforços para atendimento daquelas vítimas foram realizados em parte com o remanejamento de recursos, materiais e humanos, e o compartilhamento de instalações até então existentes, o que agravou o já precário atendimento de pacientes de enfermidades agora consideradas tradicionais. Com o contexto atual, de grave e complexa crise do sistema de saúde, o cumprimento da medida concedida na origem deve passar por prévia classificação de risco da paciente, a qual deverá ficar a cargo do sistema público de saúde. Tal medida tem por finalidade evitar que os escassos recursos da área de saúde pública, destinados hoje prioritariamente à parcela da população acometida de Covid-19, sejam alocados para pacientes com classificação de risco que não estejam em iminente risco de vida. E uma vez realizada sua classificação, deverá a paciente submeter-se aos critérios para sua inserção em fila de espera, em igualdade de condições com aqueles que possuem igual classificação de risco. Ou seja, não há como se conceder tratamento diferenciado à autora, daquele que hoje é dispensado ao restante da população. Em assim sendo, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no que se refere ao prazo para realização do procedimento cirúrgico, e também com vista a proibir a realização de qualquer sequestro de verba pública, ou atribuição de responsabilidade civil ou criminal de qualquer agente público. Fixo o prazo de 60 dias para que o Distrito Federal agende e dê início ao primeiro atendimento da parte agravada para fins de classificação de risco e inserção em fila de procedimento cirúrgico. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.